Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-23.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003673-23.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.228.290/0001-74 (APELANTE), ALESSANDRO ANDRADE LIMA - CPF: 795.275.406-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE FUNCIONALIDADE ESSENCIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO ADICIONAL NÃO PREVISTO NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO CDC À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa fornecedora contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por ente municipal, determinando o desbloqueio de funcionalidade automática de gerador adquirido para hospital público, bem como o ressarcimento de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de capacidade postulatória da procuradora municipal subscritora da inicial; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de decisão saneadora; (iii) definir se a Administração Pública pode ser considerada consumidora para fins de aplicação do CDC; e (iv) saber se é lícita a prática comercial de condicionar o funcionamento automático de equipamento hospitalar ao pagamento periódico por manutenção, não prevista previamente na contratação.

III. Razões de decidir

3. A procuradora municipal está regularmente investiga no cargo efetivo, afastando-se a alegada ausência de capacidade postulatória. Eventual controvérsia sobre o instrumento de nomeação — portaria
versus
decreto — não tem o condão de infirmar a regularidade da representação, tampouco constitui vício que comprometa o desenvolvimento válido do processo, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

4. O julgamento antecipado do mérito está em conformidade com o art. 355, do CPC, inexistindo nulidade por ausência de despacho saneador ou indeferimento de prova pericial, pois a controvérsia é exclusivamente jurídica.

5. Revela-se abusiva a conduta da fornecedora ao condicionar o pleno funcionamento do grupo gerador, notadamente a funcionalidade de acionamento automático em caso de queda de energia, ao pagamento periódico de valores não previstos na contratação. Trata-se de característica essencial à destinação pública do bem, cuja supressão compromete diretamente a prestação de serviço de saúde, violando o princípio da continuidade dos serviços públicos.

Ainda que o acionamento manual permaneça disponível, ele não supre a finalidade do contrato administrativo, que objetivava garantir resposta automática em caso de falha na rede elétrica, conforme justificado no procedimento licitatório e nos anexos do edital.

6. A ausência de prévia informação sobre tais custos adicionais, no manual e na proposta da empresa, vulnera os princípios da publicidade e da boa-fé objetiva.

7. A aplicação das normas do CDC à Administração Pública é justificada na hipótese excepcional em que evidenciada a vulnerabilidade técnica e a posição de destinatário final do produto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Administração Pública, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor. 2. Configura venda casada a imposição de pagamento adicional periódico para funcionamento de funcionalidade essencial do produto, não prevista na contratação”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 37; CDC, arts. 6o, III, e 39, I; CPC, arts. 75, III; 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.772.730/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.05.2020; TJ-MG, AI 4697553-53.2024.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 29.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - EPP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Garcia Maziero, nos autos de n.° 1003673-23.2024.811.0046, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 294947854):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT
em face de
KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em suma, que mediante processo licitatório, realizado sob a modalidade de Pregão Eletrônico no. 23/2023, gerando a Ata de Registro de Preços n 23/2024, o Município de Campos de Júlio-MT, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu da empresa Kayama Do Brasil Indústria e Comércio LTDA, um equipamento com as seguintes especificações: Grupo Gerador A Diesel, Trifásico com no mínimo 100KVA/90KVA-80/72KWE, no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), conforme Nota Fiscal no 1.289, emitida em 19/6/2023, com a finalidade de garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica do Hospital Municipal Leocyr Lazarette, que opera 24 horas por dia, especialmente em períodos críticos, como as intensas chuvas que resultam em quedas de energia no município e região.

Contudo, após decorrido o período de 6 (seis) meses da instalação, em dezembro de 2023, o acionamento automático do equipamento parou de funcionar, ocasião em que, ao acionar a fornecedora, a parte requerente foi informada de que o equipamento adquirido apresenta um sistema de bloqueio automático gerido pela empresa, o qual nova exige a inserção de um código de desbloqueio a cada semestre ou após o uso de 250 horas, mediante o pagamento dos serviços de assistência da empresa para que realize o desbloqueio necessário ao restabelecimento do funcionamento.

Diante disso, a parte autora postulou pela concessão de tutela de urgência consistente em compelir a parte demandada a remover sistema de bloqueio automático do equipamento e/ou fornecimento do código de desbloqueio do gerador, pela requerida, sem a cobrança de qualquer custo adicional a título de manutenção periódica ou assistência técnica relacionada ao bloqueio automático do equipamento, com transmissão eletrônica da ordem ao endereço eletrônico: vendas@kayama.com,br, sob pena de multa diária, na, forma do artigo 497 do CPC

Com a exordial vieram os documentos (ID: 179524984).

Recebida a inicial, foi deferido do pedido de tutela provisória de urgência e determinada a citação da parte requerida (ID: 179883033).

A parte requerida apresentou contestação instruída por documentos (ID: 180387980).

O Município de Campos de Júlio/MT impugnou a contestação (ID: 180387980).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção (ID: 188040306).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, ante a existência da preliminar arguida, passo a análise.

A requerida alega, preliminarmente, ausência de capacidade postulatória, sob o argumento que a portaria de nomeação da procuradora municipal, por si só, não é apta para comprovar legitimidade da respectiva servidora pública para atuar em nome do Município.

Primeiramente, cumpre esclarecer que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“...a representação processual dos entes públicos independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores públicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo....

Sem maiores delongas, verifica-se que o Município de Campos de Júlio/MT, acostou por meio do ID no 179524988, cópia da Portaria n°. 071, DE 23 de fevereiro de 2016., que nomeou Viviene Barbosa Silva para ocupar o cargo de Procuradora Municipal investidos na condição de servidores públicos.

No mais, torna-se dispensável,
in casu,
a juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação, sobretudo porque um simples acesso ao Portal de Transparência do Município de Campos de Júlio/MT para que a representação esteja regularizada (
https://pmcjmt.fassilcloud.net:879/transparencia/?AcessoIndividual=LnkServidores
).

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

Pretende a parte autora na tutela jurisdicional invocada, a fim de condenar a empresa ré ao cumprimento da obrigação de fazer, permitindo o funcionamento contínuo do gerador de energia, essencial ao funcionamento ininterrupto do Hospital Municipal de Campos de Júlio/MT, conforme contratado, sem necessidade de código de desbloqueio para acionamento automático ou qualquer outro procedimento que possa impedir o acionamento automático do gerador de energia a cada 6 (seis) meses ou após o uso de 250 horas.

Além disso, requer a condenação da empresa fornecedora por prática de venda casada, conforme previsto no artigo 39, inciso I do CDC e ressarcimento dos valores em R$ 1.679,00 (um mil, seiscentos e setenta e nove reais), acrescidos de juros e atualização monetária.

A parte requerida, por sua vez, requer a improcedência da demanda, uma vez que o vínculo jurídico do Município autor com a parte requerida cessou em 02/05/2024, além da condenação da parte demandante em litigância de má-fé.

De início esclareço que o Superior Tribunal de Justiça dispõe: “
Em situações excepcionais, a administração pública pode ser considerada consumidora de serviços (art. 2o do CDC) por ser possível reconhecer sua vulnerabilidade, mesmo em relações contratuais regidas, preponderantemente, por normas de direito público, e por se aplicarem aos contratos administrativos, de forma supletiva, as normas de direito privado (art. 54 da Lei n. 8.666/1993) Julgados: REsp 1772730/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 16/09/2020; RMS 31073/TO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2010, DJe 08/09/2010. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 444)”

Estabelecidas às aludidas premissas, indene de dúvidas que a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6°, inc. VIII, do CDC,
notadamente por existir vulnerabilidade técnica, científica no caso em apreço.

Analisando as afirmações autorais, verifico que a mesma logrou êxito em comprovar suas alegações, uma vez que restou incontroversa a relação estabelecida entre as partes, além do fato de existir um bloqueio automático do equipamento.

Assim, destaco que o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (
pacta sunt servanda
), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença.

Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil
, in verbis:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Na espécie, restou comprovado que o manual do produto é omisso quanto às informações de bloqueio e manutenção, diante desse cenário, impor ao o pagamento por serviços de manutenção, ao simples argumento de que o contrato é semestral, não encontra respaldo legal.

Funda-se a defesa da empresa ré na tese da ausência de responsabilidade, importa consignar que não há evidência nos autos que a
parte autora

foi previamente notificada do bloqueio
, tomando ciência do fato somente após a realização do procedimento.

Analisando os autos, nota-se que a requerente alega a existência de venda casada, e que foi ludibriada pela empresa ré, haja vista ser induzida a contratar um sistema de desbloqueio do equipamento.

A jurisprudência pátria é pacifica quanto a caracterização de venda casada, dependendo esta da ocorrência de determinados requisitos, tais como, a demonstração de que a compra efetuada estava condicionada a contratação kit de manutenção e serviço de desbloqueio para o devido funcionamento do equipamento, o que neste caso em especial restou comprovado.

Não obstante a isso, a inversão do ônus da prova é absoluta, incumbindo ao autor demonstrar minimamente os fatos, e havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

Ao fornecedor de produtos ou serviços, consectariamente, não é lícito, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço (art. 39, I do CDC). O art. 39, I, do CDC, dispõe que constitui prática abusiva e é vedado ao fornecer “
condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”,
o que configura venda casada.

Deste modo, para que seja reconhecida a existência de venda casada, é necessária prova do condicionamento de uma contratação à outra, ou seja,
que a compra do produto está inexoravelmente condicionada à contratação do serviço de desbloqueio
, fato amplamente demonstrado nos autos, até mesmo pelos documentos carreados pela parte ré.

Desta feita, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente a venda casada. Além disso, a norma permite que o consumidor tenha ampla liberdade de escolha quanto ao que deseja consumir.

Destacando ainda, que o fornecedor não pode fazer imposições em hipótese nenhuma para que o consumidor adquira algum de seus produtos ou serviços.

Ademais, é consabido que neste caso a responsabilidade civil é objetiva, conforme preceitua o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo ente municipal o ônus a que refere o art. 373, I, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito, devendo ser acolhido os pedidos iniciais.

Desta feita, existindo comprovação das alegações da parte autora, há como trilhar pela procedência dos pedidos descritos na peça de ingresso.

Por fim, consigno que em relação ao descumprimento da medida liminar noticiada, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, passou a ser reconhecido como título executivo judicial, de acordo com o que disciplina o artigo 515, inciso I do CPC.

No caso, a multa requerida pela autora já se encontra aplicada na decisão proferida no ID. 179883033, dessa forma, havendo descumprimento da obrigação, cabe a requerente promover a devida execução nos moldes estipuladas pelo artigo 524 do CPC.

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT
, em face de
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,
e por consequência,
TORNO
definitiva a tutela provisória de urgência concedida (ID: 179883033), e
CONDENO
à ressarcir a parte autora o valor total de R$ 1.679,00 (um mil, seiscentos e setenta e nove reais), com correção, nos termos elencados na Lei no 14.905/2024 (artigo 2, § 2o), a partir de cada desembolso.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Transitado em julgado e decorrido 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se.

Às providências.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, data registrada no sistema.

RICARDO GARCIA MAZIERO

Juiz de Direito Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a ausência de capacidade postulatória da Procuradora Municipal, asseverando que há vícios no ato de nomeação, tornando nula a sua posse, não sendo passível de convalidação.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo e cerceamento de defesa, pois havia questões de ordem técnica, as quais dependeriam de laudo pericial. Todavia, o município apelado se recusou a dar acesso remoto ao equipamento para que a parte apelante pudesse constatar suas condições por meio de “
logs”
de sistema.

Pontua, além disso, que o juízo singular agiu com parcialidade em favor do município apelado, ao conceder a tutela antecipada sem a presença dos requisitos legais, afirmando que não foi colacionado aos autos qualquer indício de inoperância do grupo gerador.

Apregoa que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, pois não existe vulnerabilidade técnica ou científica no caso em apreço, na medida em que o grupo gerador foi adquirido em licitação pública, seguindo as regras de direito administrativo.

Salienta, ademais, que não há que se falar em inversão do ônus da prova se o processo sequer foi saneado, bem como não foram estabelecidos os pontos controversos e incontroversos da lide, o que configura cerceamento de defesa.

Com base em tais fundamentos, requer (ID. 294947859):

“
a) Seja conhecido o presente Recurso de Apelação, para ao final, dar-lhe provimento a fim de cassar a sentença prolatada, ou se assim não entender, que seja reformada a sentença julgando extinta a ação sem exame de mérito conforme requerido em Contestação.

b) Requer a necessária observância do art. 1.013, § 1o do CPC no presente caso”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, MT, argumenta que a preliminar de ausência de capacidade postulatória não procede, defendendo, outrossim, que nas hipóteses em que a matéria puder ser dirimida com base na prova documenta, como no caso, possibilita
-se
o julgamento antecipado da lide.

Assevera que a alegação de imparcialidade do juiz, com afirmações levianas, compromete a credibilidade do sistema judicial e o decoro profissional que deve nortear a atuação da advocacia.

Justifica, ainda, que a sentença não merece qualquer reparo quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a conclusão baseada sem a realização prova técnica, pugnando pelo não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 297947863).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 297115354).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - EPP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Garcia Maziero, nos autos de n.° 1003673-23.2024.811.0046, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, MT, ajuizou
“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor da parte apelante, narrando que adquiriu um
“
GRUPO GERADOR A DIESEL, TRIFÁSICO COM NO MÍNIMO 100KVA/90KVA-80/72KWE, no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais)
”,
para fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica ao HOSPITAL MUNICIPAL LEOCYR LAZARETTE, cuja compra foi antecedida pelo Pregão Eletrônico n.° 23/2023, Ata de Registo de Preços n.° 23/2024
.

De acordo com as declarações da petição inicial, após o período de 06 (seis) meses da instalação do equipamento o acionamento automático do sistema parou de funcionar e, ao contatar a fornecedora, ora apelante, obteve a informação de que o equipamento adquirido possui um sistema de bloqueio automático gerido pela empresa, sendo exigido a inserção de um código de bloqueio a cada semestre ou após o uso de 250 (duzentos e cinquenta) horas, mediante o pagamento dos serviços de assistência da empresa, ato que considera como venda casada.

À vista disso, pugnou pela concessão de tutela de urgência para o desbloqueio do equipamento, sem cobrança de custo adicional e, no mérito, a condenação da empresa ao cumprimento de obrigação de fazer, permitindo o funcionamento contínuo do gerador, sem necessidade de código de bloqueio para acionamento automático, além da reparação de danos materiais no importe de R$ 1.679,00 (mil seiscentos e setenta e nove reais) e condenação por prática de venda casada, nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido pelo juízo
a quo
, para determinar
“
a parte a requerida
KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 07.228.290/0001-74,
no prazo de 48 (quarenta e oito horas), remova do sistema o bloqueio automático do equipamento e/ou forneça código de desbloqueio, sem a cobrança de qualquer custo adicional a título de manutenção periódica ou assistência técnica relacionada ao bloqueio automático do equipamento, com transmissão eletrônica da ordem ao endereço eletrônico:
vendas@kayama.com,br
, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
”
(ID. 294947370).

Citada, a parte apelante apresentou contestação, arguindo preliminar de defeito de representação do município e, no mérito, apontando que a aquisição dos kits de manutenção é uma faculdade do adquirente e não uma imposição. Além disso, afirma que não há nenhum dispositivo de bloqueio permanente, pois o bloqueio automático não impede que o equipamento seja acionado manualmente a qualquer tempo, sem a necessidade de inserção de qualquer código.

Protesta, ao final, pela produção de prova, nos termos do artigo 369, do CPC ou, caso não seja o entendimento do juízo, a aplicação do artigo 485, § 3°, do CPC, com a extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e a condenação do município em litigância de má-fé (ID. 294947378).

Impugnada a contestação (ID. 294947850), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou antecipadamente o mérito, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, bem como condenar KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP ao ressarcimento do valor de R$ 1.679,00 (um mil e seiscentos e setenta e nove reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA

A parte apelante suscita, preliminarmente, a irregularidade da representação do MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO, MT,
sob o
argumento de ausência de capacidade postulatória da Procuradora Municipal, sem razão, no entanto.

Nos termos do artigo 75, inciso III, do CPC, os Municípios serão representados em juízo, ativa ou passivamente,
“
por seu prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada
”.

Consta do processado que a subscritora da petição inicial é Procuradora Jurídica do município, devidamente nomeada por portaria para cargo de provimento efetivo, conforme documento colacionado aos autos (ID. 294947363).

A alegação de que a portaria de nomeação não comprova a efetiva posse do servidor não merece prosperar, na medida em que o exercício regular das funções é, inclusive, passível de verificação pública por meio do Portal da Transparência Municipal, como bem registrou o juízo singular.

Além disso, a invocação da nulidade por suposta afronta à legislação local, sob o argumento de que a nomeação deveria ter ocorrido por decreto, e não por portaria, não encontra amparo, tampouco compromete a validade dos atos praticados pela procuradora regularmente investida no cargo. Trata-se de questão que extrapola os limites objetivos da lide, não sendo passível de análise neste momento recursal.

Logo, estando comprovada a condição funcional da subscritora da petição inicial como procuradora jurídica efetiva, não há falar em nulidade por ausência de capacidade postulatória.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda de forma preliminar, a parte apelante argui o cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve o saneamento do processo, bem como pela ausência de oportunidade para produzir prova técnica, que entende essencial ao julgamento da demanda.

No que tange ao cerceamento fundado na inexistência de decisão saneadora, pertinente salientar que o artigo 357, do Código de Processo Civil, é bastante claro no sentido de que a fase de organização do processo, com delimitação das questões de fato e de direito, especificação de outras provas, destina-se às hipóteses em que não seja cabível o julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, do mesmo diploma. Confira-se:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

[...]

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2o As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8o Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências”.

Portanto, se o juízo
a quo
entendeu estarem presentes os requisitos legais para o julgamento antecipado da lide, afasta-se, por consequência, a obrigatoriedade do despacho saneador. Tal conclusão, inclusive, está em sintonia com o princípio da eficiência e com o poder-dever do juiz de conduzir o processo com celeridade e efetividade.

No que concerne à alegada nulidade por indeferimento de prova pericial, mister pontuar que a controvérsia jurídica ora examinada, como será explanado no mérito, versa sobre a prática abusiva de venda casada,
consubstanciada na exigência de pagamento periódico para o fornecimento de código de desbloqueio de funcionalidade essencial à finalidade pretendida ao equipamento adquirido.

Diferentemente do que defende a parte apelante, trata-se de questão de direito, cuja solução prescinde de aprofundamento técnico sobre o funcionamento, ou não, do grupo gerador em si. A questão central não é a operabilidade do equipamento de forma manual ou automática, mas sim a legalidade da exigência pecuniária imposta como condição para acesso à funcionalidade previamente contratada.

Não bastasse, a parte apelante sequer demonstrou, com precisão, qual fato pretende ver provado por meio da perícia técnica, tampouco a imprescindibilidade de sua realização para o deslinde da controvérsia. Tal omissão evidencia o caráter meramente protelatório do pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, é clara ao reconhecer que o julgador, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias ao julgamento da causa, consoante se extrai do seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes. Agravo interno provido”.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). (Grifo nosso).

De igual modo, assim já decidiu esse egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PREMILINAR AFASTADA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMPARATIVO DE VALOR SIMILAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria em questão pode ser analisada com a documentação juntada e as provas ofertadas pelas partes são suficientes para o deslinde do processo
. 2. Existência de contrato de aluguel comparativo apresentado pela parte demonstrando que o valor fixado na ação renovatória de locação comercial está compatível com o valor mercadológico”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000199-96.2017.8 .11.0049, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024). (Grifo nosso).

Diante de tais considerações,
rejeito
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Da análise do processado, verifica-se que o cerne recursal
gira em torno da licitude da exigência feita pela empresa fornecedora do equipamento, ora apelante, no sentido de condicionar o funcionamento automático do gerador à aquisição periódica de kit de manutenção, sob pena de bloqueio da funcionalidade.

Com efeito, por meio do Edital n.° 039/2023, o MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, MT, tornou público o Pregão Eletrônico, tendo como objeto

“
Registro de preços para aquisições futuras de equipamento – GRUPO GERADOR DIESEL, TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 100KVA/90KVA – 80/72KWE, para atender as necessidades do Hospital Municipal Leocyr Lazarete
”
(ID. 294947394).

Dentre as especificações do produto, há expressa disposição nos anexos do instrumento convocatório, a respeito da necessidade de conter religador automático e temporizador de parada, garantindo o seu acionamento imediatamente após a falha no fornecimento de energia pela rede elétrica (ID. 294947394):

Dos documentos apresentados aos autos, no entanto, não há indicativo de que a parte apelante tenha especificado previamente a respeito do bloqueio automático, para realização de manutenção preventiva, mediante custos adicionais, na proposta da licitação ou nos manuais fornecidos.

A ausência de transparência sobre tais custos adicionais infringe não apenas os princípios da legalidade e da publicidade que regem a Administração Pública, mas também vulnera frontalmente os direitos do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços ofertados,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

É plenamente cabível, a propósito, a aplicação das normas consumeristas na hipótese, ainda que se trate de relação contratual envolvendo ente público, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOMENTE EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS SE EXISTENTE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelo Distrito Federal contra o Banco de Brasília S.A e particular devido a transferência bancária feita pela instituição financeira em favor de pessoa diversa da que deveria ser beneficiada, em razão de a Secretaria de Obras do Distrito Federal ter enviado dado incorreto da conta . 2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, mas a Apelação da instituição financeira foi provida. 3. Cinge-se a controvérsia a saber se a Administração Pública pode ser considerada consumidora de serviços por ela contratados. 4. O conceito de consumidor consta do art. 2o do CDC, verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." 5. Não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência do CDC em contratos em que é parte a Administração Pública ( REsp 527.137/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31/5/2004, p. 191; e REsp 1 .745.415/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/5/2019). Embora exista doutrina que defenda que o conceito de consumidor não abrange o Estado, por entender que não existe desequilíbrio entre o fornecedor e a Administração Pública, em virtude do regime jurídico administrativo, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, e pela prestação, objeto e condições contratuais serem definidos pelo Estado, esse não é o entendimento que deve preponderar . 6.
A Administração Pública pode ser considerada consumidor de serviços, porque o art. 2o do CDC não restringiu seu conceito a pessoa jurídica de direito privado, bem como por se aplicarem aos contratos administrativos, supletivamente, as normas de direito privado, conforme o art. 54 da Lei 8 .666/1993, e, principalmente, porque, mesmo em relações contratuais regidas por normas de direito público preponderantemente, é possível que haja vulnerabilidade da Administração
. 7.
Apesar de a Administração Pública poder definir o objeto da licitação (bens, serviços e obras), o fato é que serão contratados os disponíveis no mercado, segundo as regras nele praticadas, de modo que o Estado não necessariamente estará em posição privilegiada ou diferente dos demais consumidores, podendo, eventualmente, existir vulnerabilidade técnica, científica ou econômica, por exemplo
. 8. A existência das cláusulas exorbitantes que permitem a modificação das cláusulas contratuais e a revisão diante de fatos supervenientes, além das prerrogativas decorrentes do regime jurídico de direito público ? como a possibilidade de aplicar sanções, fiscalizar e rescindir unilateralmente o contrato e recusar o bem ou serviço executado em desacordo com a avença ou fora das especificações técnicas ?, conferem condição especial à Administração, dispensando-se o uso do CDC, na maior parte dos casos. 9. Contudo,
a legislação especial relativa à contratação de bens, obras e serviços públicos não confere proteção direta à Administração Pública na posição de consumidora final ou usuária de serviços, sendo que a própria Lei de Licitações e Contratos prevê a aplicação supletiva das normas de direito privado
. 10 . Além disso, a Administração Pública celebra contratos regulados predominantemente por regras de direito privado, nos termos do art. 62, § 3o, da Lei 8.666/1993, como os de locação, seguro e mesmo os bancários, como é o caso dos autos. 11 . Apesar de não ser o caso em exame, não se podem olvidar, ainda, os pactos feitos pelas pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica: empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nessa última situação, tais empresas não celebram contratos administrativos, não incidindo as cláusulas exorbitantes. Por não serem contratos administrativos não se justifica afastar a aplicação do CDC. 12.
Portanto, diante de determinadas circunstâncias do caso concreto, quando os instrumentos previstos na legislação própria foram insuficientes ou insatisfatórios, deve ser assegurara a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Administração Pública. Nessa linha já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
: RMS 31.073/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2010 . 13. Na hipótese dos autos, a aferição das circunstâncias do caso concreto para apuração da existência de excepcionalidade e vulnerabilidade da Administração demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que incide no caso a Súmula 7/STJ. 14. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1772730 DF 2018/0264871-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, evidencia-se que a parte apelada figura como destinatária final do produto o que a enquadra,
primo ictu oculi
, como consumidora.

Associa-se, a isso, que não obstante a prerrogativa da administração quanto a utilização de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos,
in casu
, a funcionalidade do equipamento, nos termos contratados, foi prejudicada pelo condicionamento ao pagamento de valores adicionais, não previamente previstos na pactuação, o que caracteriza venda casada, nos termos do artigo 39, inciso I, do CPC:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

Assim, pela excepcionalidade da situação, mostra-se clara a vulnerabilidade da Administração Pública na hipótese.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS. VÍCIO NO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto em face de decisão proferida em ação ajuizada pelo Município de Pirapetinga, visando à substituição ou reparação de veículo adquirido por meio de processo licitatório, destinado ao transporte de pacientes da rede pública de saúde . O automóvel, ainda em período de garantia, apresentou defeitos, e a concessionária recusou-se a realizar o reparo sob alegação, baseada em laudo técnico unilateral, de contaminação do óleo diesel. O juízo de origem determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado à Administração Pública na condição de adquirente de produto mediante licitação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Administração Pública pode ser considerada consumidora nos termos do art. 2o do CDC, quando demonstrada vulnerabilidade frente ao fornecedor. 4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC à Administração Pública em situações excepcionais de vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica (REsp 1.772 .730/DF). 5. O ente municipal, sem conhecimentos técnicos sobre o funcionamento do sistema mecânico de veículos, encontra-se em posição de desvantagem frente às rés, empresas do ramo automotivo, o que caracteriza a sua vulnerabilidade técnica
. 6. O laudo unilateral produzido pela concessionária não demonstra, de forma conclusiva, que a falha do veículo decorreu da suposta contaminação do combustível, havendo verossimilhança nas alegações do Município quanto à existência de vício no produto, para fins de inversão do ônus da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode ser considerada consumidora, com aplicação do CDC, quando demonstrada vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica frente ao fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova em favor da Administração Pública é admissível, nos termos do art . 6o, VIII, do CDC, quando verossímeis as alegações e caracterizada sua hipossuficiência técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; Lei 8 .666/1993, arts. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.772 .730/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.09 .2020; STJ, REsp 527.137/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 31 .05.2004, p. 191; STJ, REsp 1.745 .415/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.05 .2019; STJ, AgInt no AREsp 2.377.029/BA, Rel. Min . João Otávio de Noronha, DJe 22.05.2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46975535320248130000, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 29/05/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2025). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito das alegações da parte apelante no sentido de que o gerador pode ser acionado manualmente e, portanto, não haveria prejuízo ao ente público, a aquisição do equipamento visou expressamente garantir a automação do acionamento em caso de queda de energia, com o intuito de evitar a descontinuidade do atendimento hospitalar. A exigência de intervenção humana compromete a finalidade precípua do contrato e, em última instância, coloca em risco a prestação de serviço essencial.

Veja-se, a propósito, que os anexos do instrumento convocatório são precisos quanto à necessidade de funcionar sem interrupção, considerando que o hospital mantém equipamentos vitais (ID. 294947394):

“2 – DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Considerando que para manter o Hospital Municipal em perfeito funcionamento a todo o momento, a secretaria de saúde deve adotar medidas executórias que impeçam quaisquer danos que por ventura acometam essa unidade de saúde. É o caso do grupo gerador. Responsável por manter o pleno funcionamento dos aparelhos em Hospitais e Clínicas e Centros de Saúde, o sistema de energia elétrica é uma das principais instalações nestas organizações. A interrupção do suprimento energético pode trazer efeitos irreversíveis, como deixar sequelas ou mesmo levar um paciente a morte, já que ele pode estar sendo submetido a intervenções cirúrgicas ou recebendo tratamentos intensivos no momento da queda. Por isso, a presença de um gerador em ambientes hospitalares é indispensável.

2.2. A importância de um gerador confiável no hospital é tão bem estabelecida que desde 1977 sua presença é pedida pelo Ministério da Saúde. O gerador deve assegurar que todos os equipamentos considerados vitais continuem a funcionar sem interrupção, mesmo quando a rede de energia local falhar. O abastecimento de energia elétrica é um ponto tão importante para as unidades hospitalares que o Ministério da Saúde prevê que todas as organizações hospitalares mantenham um sistema de energia elétrica”.

A parte apelante, inclusive, confessa, pelos seus argumentos defensivos, ao justificar que não há obrigatoriedade de aquisição de serviços adicionais, que se não realizadas as manutenções a tempo e modo, mediante custos não previstos na contratação, ocorrerá o bloqueio da funcionalidade de acionamento automático do sistema, essencial à funcionalidade para a qual o gerador foi adquirido, ensejando a necessidade da intervenção manual a cada queda de energia.

O funcionamento pleno do equipamento, tal como ofertado e contratado, inclui o acionamento automático. Condicionar essa funcionalidade a pagamentos periódicos não previamente estabelecidos representa imposição abusiva e desequilibrada, incompatível com os princípios que refém a boa-fé contratual e o regime de contratação pública.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a remoção do sistema de bloqueio automático do grupo gerador e/ou forneça o código de bloqueio, sem a cobrança de qualquer custo adicional.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025